Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724319-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIA SOARES PORTELA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. REGULARIDADE. PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE OUTRO PLANO DE SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. Entre demandas com objetos distintos não se estabelece coisa julgada, a teor do que prescrevem os artigos 337, § 4o, 502 e 503 do Código de Processo Civil. II. Reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo de autogestão não depende de aprovação da ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008 (então em vigor). III. Não há imposição legal ou regulamentar de reajuste único ou linear para planos de saúde distintos administrados pela mesma operadora de autogestão, sobretudo porque o valor das mensalidades leva em consideração aspectos próprios de cada plano de saúde, tais como Índice de Sinistralidade e “mudança de faixa etária”. IV. Em se tratando de planos de saúde distintos, conquanto administrados pela mesma operadora de autogestão, a isonomia não autoriza que se afaste, para determinado beneficiário, reajuste promovido com base em estudo técnico atuarial confirmado por perícia judicial. V. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 503, caput, do CPC, sustentando que a questão da presente demanda foi examinada no ano de 2019, havendo coisa julgada. Aduz que a sentença proferida naquele ano teve natureza híbrida, sendo tanto declaratória, como condenatória. Relata que a parte declaratória consistiu na declaração de que o plano Plus I Ampliado é adaptado/novo, razão pela qual, considerando o trânsito em julgado da sentença, tem-se que o bem da vida buscado naquela ação conferiu à parte autora a certeza jurídica referente à adaptação do plano, o que implica dizer que deve receber o mesmo tratamento dispensado a quem contratou o plano posteriormente à Lei 9.656/98 (beneficiários de planos novos). Acrescenta que, caso o acórdão seja mantido, acarretará tratamento jurisdicional distinto para os beneficiários que tiveram a seu favor sentença judicial transitada em julgada, na qual reconhecia que o mesmo índice utilizado para os beneficiários do Plano Plus I Ampliado deveria ser usado no Plano Rubi. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 503, caput, do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Ambas as demandas estão assentadas no fundamento de que o plano de saúde da Apelante (Plano Plus I Ampliado), adaptado à Lei 9.656/1998, deve ser considerado um plano de saúde novo e assim se submeter aos mesmos reajustes dos demais planos administrados pela Apelada. Não há, todavia, identidade de pedidos, na medida em que dizem respeito a reajustes distintos, pressuposto sem o qual não há que se cogitar de coisa julgada, a teor do que prescrevem os artigos 337, § 4o, 502 e 503 do Código de Processo Civil. (...) O fato de o plano de saúde da Apelante ter sido adaptado à Lei 9.656/1998, ou seja, de se tratar de “plano novo” (Plano Plus I Ampliado), não significa que está adstrito aos mesmos reajustes dos demais planos de saúde ou de alguns dos demais planos de saúde administrados pela Apelada. Os reajustes dos planos de saúde administrados pela Apelada não são definidos, mas apenas autorizados pela ANS. Como bem explicitado no laudo pericial: (...) evidenciada a individualidade dos planos de saúde administrados pela Apelada e a legalidade e adequação dos reajustes na mensalidade do Plano Plus I Ampliado, não há como impor a paridade pretendida.” (ID 46284864 - Págs. 1 a 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora das contrarrazões ao recurso interposto, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030